Tribunal: TJPA
Processo: 0003073-38.2016.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10206 - Indisponibilidade de Bens
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003073-38.2016.8.14.0071

APELANTE: ESPOLIO DE ANTONIO LORENZONI, AGLAICE CAMPOSTRINI BISSI LORENZONI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO.

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. ATO CULPOSO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 897/STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará em ação civil pública de ressarcimento ao erário, proposta em face do Espólio de Antônio Lorenzoni, ex-prefeito do Município de Brasil Novo, falecido em 2008, com base na reprovação de contas pelo TCM/PA (Resolução nº 10.089), em virtude da ausência de procedimentos licitatórios para aquisição de bens e serviços no exercício financeiro de 2002, totalizando prejuízo de R$ 110.800,00. A sentença reconheceu a prescrição das sanções de improbidade, mas manteve o dever de ressarcimento, sob o fundamento de imprescritibilidade da pretensão. O apelante alegou que a conduta imputada teria natureza culposa, afastando, portanto, a imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5º, da Constituição, conforme fixado pelo STF no Tema 897.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é imprescritível a ação de ressarcimento ao erário fundada em suposto ato culposo de improbidade administrativa; (ii) verificar se a ausência de demonstração de dolo na conduta imputada ao ex-gestor impede a aplicação da tese firmada no Tema 897 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 23 da Lei nº 8.429/1992, em sua redação original, estabelece prazo prescricional de cinco anos para a propositura de ações de improbidade administrativa, o qual se encontrava superado no momento da propositura da demanda (ajuizada em 2016, com mandato encerrado em 2004).

4.

A jurisprudência do STF (Tema 897) restringe a imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário aos casos de ato doloso de improbidade administrativa, sendo inaplicável quando ausente a comprovação de dolo.

5.

A nova redação da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 14.230/2021) reforça a exigência do elemento subjetivo doloso, vedando a responsabilização por ato culposo, inclusive com efeitos retroativos mais benéficos, nos termos do art. 1º, §§ 2º e 3º, e art. 17-C, §1º.

6.

Inexistindo nos autos demonstração de dolo específico na conduta do ex-gestor, a pretensão de ressarcimento sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal, já escoado à época do ajuizamento da ação.

7.

O precedente do STJ (AgRg no REsp n. 1.375.812/MA) corrobora o entendimento de que, ausente ato doloso, aplica-se o regime ordinário de prescrição, afastando-se a imprescritibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário exige a comprovação de ato doloso de improbidade administrativa.

2.

A ausência de demonstração de dolo na conduta do agente público impede a aplicação da tese firmada no Tema 897 do STF.

3.

O ressarcimento ao erário por atos culposos submete-se ao prazo prescricional previsto na legislação ordinária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, à unanimidade, acordam em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença reconhecendo a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, porquanto não restou demonstrada a prática de ato doloso de improbidade administrativa, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL N° 0003073-38.2016.8.14.0071

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESPÓLIO DE ANTÔNIO LORENZONI

INVENTARIANTE: AGLAICE COMPOSTRINI BISSI LORENZONI

ADVOGADO: RAFAEL PEREIRA SARMENTO (OAB/PA 26.898)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA: VANESSA HERCULANO RIBEIRO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODRIGUES DE CARVALHO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará, para condenar o Espólio de Antônio Lorenzoni ao ressarcimento integral dos danos, conforme decidido pelo TCM/PA na Resolução nº 10.089, no valor de R$ 110.800,00 (cento e dez mil e oitocentos reais), sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês, ambos fixados a partir do evento danoso.

O apelante alegou ser acertado o entendimento do Juízo de primeiro grau ao reconhecer a prescrição dos supostos atos de improbidade administrativa; todavia, considerou equivocado o posicionamento acerca da imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, visto que se desconsiderou o Tema 897 do catálogo da repercussão geral, que fixou a compreensão de que a imprescritibilidade somente se aplica a atos de improbidade administrativa dolosos.

Nesse viés, aduziu que a pretensão de ressarcimento requerida pelo Parquet somente foi ajuizada no ano de 2016, sendo que o mandato do senhor Lorenzoni se encerrou em 31/12/2004, ou seja, a ação foi proposta mais de 10 (dez) anos depois, o que, segundo afirmou, evidencia a ocorrência da prescrição.

Argumentou, outrossim, que a ausência de procedimentos licitatórios, fato que ensejou a reprovação das contas apresentadas, seria apta a caracterizar negligência por parte do ex-gestor, revelando tratar-se de conduta culposa.

Conclusivamente, requereu o provimento do recurso de apelação interposto, para reformar a sentença, afastando qualquer responsabilidade do apelante.

O Ministério Públicos Estadual não apresentou contrarrazões ao recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela caracterização do ato ímprobo (doloso),

requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade o recurso deve ser conhecido.

O autor ajuizou ação civil pública de ressarcimento ao erário decorrente de ato de improbidade administrativa em face do espólio de Antônio Lorenzoni, ex-Prefeito do Município de Brasil Novo, falecido em 29/12/2008,
sob o argumento de que a prestação de contas do ano de 2002 não foi aprovada pelo TCM/PA
, em razão da ausência de procedimento licitatório para compra de combustível (R$ 27.900,00); aluguel de veículos (R$ 27.900,00) e aluguel de trator pá carregadeira (R$ 55.000,00), totalizando R$ 110.800,00 (cento e dez mil e oitocentos reais).

Cabe observar que esta ação de improbidade foi ajuizada apenas em
08/07/2016
, quando já se encontrava ultrapassado o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 23 da Lei nº 8.429/1992, em sua redação original.

No caso sob exame, a ação de improbidade foi proposta antes das alterações implementadas pela Lei nº 14.230/2021, isto é, quando era admitida a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, o que atualmente não mais existe.

Além da eliminação da figura culposa, a nova Lei de Improbidade Administrativa (LIA) trouxe disposições inovadoras sobre o dolo. Não é despiciendo observar que a nova redação legal estabeleceu que todas as condutas ímprobas (arts. 9º, 10 e 11 da LIA) exigem dolo específico para a sua configuração, conforme disposto no art. 1º, §§ 2º e 3º, vejamos:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

Parágrafo único. (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§
1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as
condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei,
ressalvados tipos previstos em leis especiais. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º
Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente
. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas,
sem comprovação de ato doloso com fim ilícito
,
afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa
. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Nessa linha, também merece destaque a previsão trazida pelo art. 17-C, §1º da Lei nº 8.429/1992, estabelecendo que
“a ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade”
.

No caso presente, não há razão para dissentir quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão quanto à imposição das sanções próprias da Lei nº 8.429/1992.

Por outro lado, c
oncernente ao pleito de ressarcimento ao erário, decorrente de atos de improbidade administrativa, e à sua eventual prescritibilidade, é relevante, para o desfecho do caso, trazer à colação o entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 897). Confira-se:

“DIREITO CONSTITUCIONAL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO
. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis.
5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento.”
(RE 852475, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08-08-2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-058

DIVULG 22-03-2019

PUBLIC 25-03-2019)

A tese firmada de forma objetiva é que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na
prática de ato doloso
tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, o que, como visto anteriormente,
não se aplica ao caso presente
, pois não ficou caracterizado o elemento subjetivo do apelado.

Com efeito, a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento do dano ao erário depende do reconhecimento do ato de improbidade que o originou. Neste sentido:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO SEM VINCULAÇÃO A ATOS DOLOSOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
. PROVIMENTO NEGADO.

1. Ação de ressarcimento ao erário ajuizada contra a ex-prefeita do Município de Passagem Franca/MA. Inexecução de convênio celebrado com o Estado do Maranhão voltado à reforma de determinada unidade educacional e intempestiva prestação de contas dos recursos recebidos do Governo do Estado.

2. Ausência de formulação de pedido de condenação por ato de improbidade administrativa, restringindo-se a demanda ao ressarcimento por suposto dano ao erário.

3.
A imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento do dano ao erário depende do reconhecimento do ato de improbidade que o originou. Inexistindo a declaração do caráter de improbidade administrativa do ilícito causador do dano, a prescrição incidirá conforme as regras ordinárias relativas à matéria (prescrição quinquenal)
. Precedente desta Turma.

4. Hipótese dos autos que refoge daquela examinada pela Suprema Corte quando do julgamento do RE 852.475/SP, não se aplicando a tese então firmada no julgamento do Tema 897/STF. Distinguishing a justificar o reconhecimento da prescrição da pretensão ressarcitória de danos ao erário, superado em muito o prazo quinquenal aplicável
.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no REsp n. 1.375.812/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

Dito isso, cumpre assinalar, mais uma vez, a ausência de procedimento licitatório que redundou na irregularidade na prestação de contas do ex-Prefeito ocorreu no exercício de
2002
. Contudo, a ação de improbidade foi ajuizada apenas em
08/07/2016
, quando já ultrapassado, em muito, o prazo prescricional quinquenal, não sendo possível falar em imprescritibilidade, eis que não restou efetivamente demonstrada pelo autor a prática de ato doloso tipificado na lei de improbidade administrativa.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação, para reformar a sentença, julgando prescrita a pretensão de ressarcimento ao erário, porquanto não restou demonstrada a prática de ato doloso de improbidade administrativa (Tema 897).

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/07/2025